Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004680-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), IVAN PIMENTA DUARTE - CPF: 031.366.121-91 (AGRAVANTE), MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE - CPF: 586.353.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELDO COUTINHO (AGRAVADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004680-96.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA – LIMIAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos de posse velha, para ser deferida tutela possessória, necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Não comprovados os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que indeferiu a liminar possessória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Ivan Pimenta Duarte
, representado pelo inventariante
Marlon Cristhian Belle Duarte
, contra decisão que
indeferiu liminar
de Reintegração de Posse do imóvel objeto da Matrícula no 48.378, lote 11, quadra 36, localizado na Rua Waldir Rabelo, na cidade de Barra do Garças-MT, postulada em desfavor de
Josieldo Coutinho.

Em síntese, aduz que é proprietário do imóvel em litígio, o qual foi locado para
Aloisio Sales Rodrigues
, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme acordo judicial firmado nos autos sob n. 343/2004, que tramitou na Comarca de Barra do Garças (ID 39229415).

Aduz que em razão da inadimplência e execuções fiscais sofridas em decorrência de inadimplemento dos IPTUs, referentes aos anos de 2009 a 2018, procurou o locatário para renegociação, ocasião em constatou que fora realizada a sublocação ou “venda” para um terceiro, no caso, o requerido.

Sustenta que como nunca fez qualquer negócio com o agravado, na data de 20-3-2020 enviou notificação via correios, na intenção de resolver a questão, o que não ocorreu.

Assegura que comprovados o esbulho e sua data, de rigor é a concessão da liminar postulada, independentemente da oitiva preliminar da parte requerida.

Destaca que foi até o imóvel, logo após negociar o imposto junto a prefeitura, isto em 26 e 29 de novembro de 2019, ocasião em que tomou conhecimento de que o inquilino não mais residia no local.

Anota que muito embora desconheça a efetiva data do exercício indevido de posse pelo agravado, desde que o agravante teve conhecimento que o real locatário Sr. Aloísio Sales, já não se encontrava no imóvel, adotou as providências inerentes à defesa do seu direito e patrimônio, inclusive com notificação do agravado, encaminhada em março de 2020.

Reclama que estão presentes os requisitos à concessão da liminar, caso em que não há falar em posse velha. De modo que cabível a concessão da liminar de reintegração da posse (Art. 562 do CPC), porque a contagem do prazo se dá a partir da ciência do esbulho e ou data da tentativa do acordo extrajudicial.

Assevera que o agravado de maneira irregular, utiliza o imóvel sem tê-lo comprado, ou pagar o aluguel devido, bem assim os encargos provenientes, como o IPTUs, em verdadeira vantagem indevida.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja deferida a liminar de reintegração de posse sobre o imóvel de sua propriedade.

Na contraminuta, o agravado postula o desprovimento do recurso (Id 84165464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004680-96.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo
Espólio de Ivan Pimenta Duarte
, a fim de deferir o pedido de reintegração de posse que recai sobre o imóvel
objeto da Matrícula no 48.378, lote 11, quadra 36, localizado na Rua Waldir Rabelo, na cidade de Barra do Garças-MT, postulada em desfavor de
Josieldo Coutinho.

De início, consigna-se que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

O motivo que assenta o pedido na inicial precisa ser verossímil à luz de elementos inequívocos, bem assim ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, caso o direito buscado seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente e documentos juntados, observa-se que não se
mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

Ocorre que o agravante não se desincumbiu de comprovar a data em que teria havido o esbulho possessório atribuído ao agravado.

Destaca-se, bem a propósito, que da leitura da inicial, ao que parece, atribui
inadimplência do locador, Sr. Aloísio, desde o ano de 2004
(ID 39229407 – na origem), mas teria procurado o locatário apenas em 2019, por força de execuções fiscais de IPTU do bem, relativos aos exercícios de 2009-2018 e
somente no de 2020 é que o agravante encaminhou notificação extrajudicial ao endereço do imóvel
, época que, segundo argumenta, já estava se encontrava ocupado pelo requerido agravado.

Nota-se que agiu com acerto o juízo de origem ao concluir que se trata de ação de força velha, cuja circunstância não retira o caráter possessório, mas acarreta a perda do direito do autor de ser reintegrado liminarmente na posse, nos termos do que dispõe o art. 558 do CPC.

É que em caso de posse velha, incabível o deferimento da medida liminar de reintegração de posse com base no procedimento especial previsto pelo artigo 561 e seguintes do CPC, caso em que a ação possessória tramita pelo rito ordinário.

Como consequência, para o deferimento do pedido de reintegração de posse, exige-se demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300), cujos requisitos, como visto, não se fazem presentes.

Como já frisado, o autor agravante não se desincumbiu de comprovar quando teria ocorrido a suposta violação possessória pelo recorrido. De modo que, nestas circunstâncias, revela-se mesmo temerário o pronunciamento jurisdicional positivo sem prévia formação do contraditório.

O contexto probatório revela-se insuficiente a provar perigo de perigo irreparável ou incerta reparação, necessário à cessão da medida antecipatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO AO FUNDAMENTO DE QUE O SUPOSTO ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZA APARENTE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM OUTRA AÇÃO POSSESSÓRIA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – CONSTATAÇÃO DE QUE O FATO TERIA OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA – ALEGAÇÃO DE QUE O ESBULHO FOI COMUNICADO NAQUELES AUTOS, MAS O JUIZ ENTENDEU QUE O PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEVERIA SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA – IRRELEVÂNCIA – DECURSO DO PRAZO DE ANO E DIA MESMO SE DESCONSIDERADA ESSA PARTICULARIDADE – ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ESBULHO SUPOSTAMENTE OCORRIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO EFETIVO ESBULHO NAQUELA LOCALIDADE ESPECÍFICA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 558 do CPC, tratando-se de violação ao direito de posse supostamente ocorrida há mais de ano e dia, “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, hipótese em que o deferimento do pedido de liminar fica condicionado ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

2. No caso, não mínima demonstração do perigo da demora, já que o esbulho possessório teria ocorrido mais de dois anos antes do ajuizamento da demanda.”
(N.U 1000078-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA – FORÇA VELHA – APLICAÇÃO DO ART. 558, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, é possível verificar que o automóvel objeto da presente ação, segundo afirma a própria autora/agravante, encontra-se na posse da requerida/agravada desde fevereiro/2015, enquanto a demanda foi ajuizada em 15/08/2018, tratando-se de ação de força velha, fato que, conquanto não lhe retire o caráter possessório, provoca a perda do direito da autora em ser reintegrada liminarmente na posse, consoante a correta exegese do art. 558 do CPC.

Nos termos do art. 300, do CPC, o material probatório anexado mostra-se insuficiente e inadequado a provar a existência de perigo de dano e probabilidade do direito, necessários à concessão da medida antecipatória.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório
.”
(N.U 1010505-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019) (grifei)

Revela-se prudente, portanto, que se aguarde a instrução probatória na origem, cujos fatos controvertidos serão objeto de melhor análise sob o crivo do contraditório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021